Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-31.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000756-31.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (RECORRENTE), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000756-31.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jose Batista de Melo Neto

Banco do Brasil S.A.

Recorrida(s):

Jose Batista de Melo Neto

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE COMPRAS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade (art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
).

Se o consumidor nega que tenha realizado as transações comerciais ora questionadas, diante da evidente possibilidade de fraude, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que não houve falha na prestação do serviço e que foi o próprio cliente quem realizou tais compras, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, bem como a restituir os valores pagos indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

DECLARAR a inexistência do negócio jurídico referente à compra lançada no cartão de crédito da parte autora, bem como declarar inexigível a cobrança, inclusive juros, encargos e multa dela decorrentes.

CONDENAR a requerida a proceder à restituição/devolução integral do valor eventual e comprovadamente pago pelo autor e relativo aos débitos em comento e ocorridos no curso da presente, caso haja o vencimento e pagamento de qualquer fatura após a decisão, a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% e correção monetária a contar da data do evento danoso”.

O Autor, ora Promovente, alega, em síntese, que foram lançadas compras em sua fatura de cartão de crédito não realizadas por ele, nos valores de R$24,00 (18/08/2021- MP Espetinho OSASCO BR); R$16,30 (25/08/2021- MP MP Motorista OSASCO BR); R$16,00 (08/10/2021- MP WalistonDamas OSASCO BR); R$14,00 (07/11/2021- MP Claudemarvar OSASCO BR); R$45,00 (08/11/2021- MP JDS OSASCO BR);

R$12,00(08/11/2021- UBER OSASCO BR); R$25,00(10/11/2021- SUMP lojas DAVAL 3 SÃO PAULO BR); R$16,00(16/11/2021- RECOB-MP WalistonDamas OSASCO BR); totalizando a importância de R$184,00. Sustenta que contestou administrativamente tais lançamentos, mas sua contestação foi indeferida. Em suas razões recursais, visa à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A instituição financeira Reclamada, ora Promovida, argumenta que a contestação administrativa do autor foi indeferida devido à forma presencial da compra, e, por isso, inexiste dano material a ser restituído ao consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No presente caso, em pese a instituição financeira alegar que se tratam de transações comerciais com a utilização física do cartão e uso de senha pessoal, tal fato não restou comprovado, haja vista que deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Cabe ainda acrescentar que, da análise da fatura de cartão de crédito do autor, é possível verificar que na mesma data em que foi realizada a transação questionada, como por exemplo a do dia 07/11/2021- MP Claudemarvar
OSASCO
BR, também foi efetuada compra pelo consumidor na sua cidade
Barra do Garças/MT
, conforme abaixo se vê:

Logo, ao contrário do que afirma a instituição financeira, não se tratam de transações comerciais com a utilização física do cartão e uso de senha pessoal, já que, aparentemente, todas as operações questionadas foram realizadas por meio da internet e para tanto não há necessidade de utilização de senha, mas somente informar o código de segurança composto por 3 (três) números localizados no verso dos cartões, o que pode ser facilmente obtido de forma fraudulenta, por pessoas inescrupulosas quando o cartão é entregue para efetivar algum pagamento junto a estabelecimento comercial, onde já ficam registrados os demais dados do cartão (nome do seu titular, numero do cartão etc.).

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade (art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
).

Desta forma, se o consumidor nega que tenha realizado as transações comerciais ora questionadas, diante da evidente possibilidade de fraude, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que não houve falha na prestação do serviço e que foi o próprio cliente quem realizou tais compras, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Por fim, a condenação referente à restituição dos valores cobrados relativo às compras impugnadas e pagos pelo autor deve ser mantida, ante a ocorrência de fraude nas transações objeto destes autos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso do PROMOVENTE
, para condenar a Promovida a pagar ao Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de dano moral, com incidência de correção monetária a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023